Tribunal: TJDFT
Processo: 0702553-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECONVENÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. PERMUTA DE IMÓVEIS. PAGAMENTO PARCIAL. DEDUÇÃO. ENTREGA DO BEM. INOCORRÊNCIA. RESCISÃO. CULPA RECÍPROCA. INDENIZAÇÕES INDEVIDAS. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1. É cabível a cessão dos direitos dos credores decorrentes de Contrato de Permuta de Terreno por Área Construída, se nele não foi estipulada qualquer vedação (art. 286 do CC).
2. A falta de anuência ou ciência da construtora não invalida o contrato de cessão de direitos sobre imóvel firmado entre terceiros, mas apenas impede que ele produza efeitos em relação àquela, nos termos do art. 290 do CC.
3. Deve ser reconhecida a rescisão contratual por culpa recíproca das partes quando ambas violam o pacto firmado, ao não pagar a integralidade do preço e não entregar o imóvel negociado.
4. O pedido reconvencional de dedução do valor equivalente aos veículos dados como parte do pagamento deve ser acolhido, reduzindo a quantia a ser restituída ao Autor.
5. O pedido de condenação por litigância de má-fé deve ser indeferido, quando não comprovadas quaisquer das hipóteses do art. 80 do CPC/2015.
6. “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas” (art. 86 do CPC/15).
7. Apelação do Autor conhecida e não provida. Apelação dos Réus conhecida e parcialmente provida.